Tribunal: TJMT
Processo: 1014829-85.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014829-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOCIANE LEMES DA SILVA - CPF: 023.859.471-88 (RECORRIDO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRENTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1014829-85.2020.8.11.0001 – 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT.

RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A.

RECORRIDO: JOCIANE LEMES DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEFEITO NO SISTEMA DE CANALIZAÇÃO DE GÁS EM UNIDADE IMOBILIÁRIA – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO – AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA COM BREVIDADE PARA IMPEDIMENTO DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou as recorridas ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
em decorrência de defeito no sistema de canalização de gás em unidade imobiliária comercializada pela parte recorrente, o que ocasionou a
interrupção do serviço de gás por prazo superior a 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende a inexistência dos danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser rejeitada a tese recursal apresentada, pois, consta que, embora tenha sido detectado o defeito do sistema de abastecimento de gás, nenhuma providência foi adotada com brevidade, motivo pelo qual foi suspenso o fornecimento de todo o condomínio.

Dessa forma,
tenho que no caso dos autos o dano moral decorre tão somente do notório prejuízo, em razão do abalo emocional acentuado
pela suspensão do abastecimento canalizado de gás por aproximadamente 30 (trinta) dias
, e, por isso, há necessidade de indenização.

Assim responde a jurisprudência hodierna sobre tais temas:

RECURSO INOMINADO. VAZAMENTO DE GÁS. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVAS MERAMENTE DOCUMENTAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. APLICAÇAÕ DO ARTIGO 1.013, §4o, CPC. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA LIDE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE GÁS POR PERIODO ALÉM DO RAZOÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute a quitação do contrato e permanência de descontos em folha de pagamento da autora, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo ser desconstituída a sentença que julgou extinto o processo.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a interrupção do fornecimento de gás deu-se, por medida de segurança, em razão do vazamento de gás, o que legitima a conduta. Contudo o atraso no restabelecimento do fornecimento de gás caracteriza defeito no serviço e, esta falha, deu causa ao advento do dano moral experimentado pela consumidora.

O quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

(N.U 1007458-70.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021